Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-19.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009715-19.2021.8.11.0006
APELANTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
DECISÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
A apelante requereu na peça a inicial os benefícios da justiça gratuita.
Decido.
A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).
A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A hipossuficiência alegada pelo apelante não convence, e devidamente intimado para apresentar documentos idôneos que comprovasse a hipossuficiência alegada, apresentou cópia do IRPF exercício 2022, o que por si só, não comprova a hipossuficiência do autor. Isso porque, o autor é advogado e não informa a este Juízo seu atual rendimento, receitas e despesas que atestariam a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
Ante o exposto, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita ao apelante.
Por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, intime-se o recorrente para recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de sua apelação interposta.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora